Tribunal: TJES
Processo: 5008682-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008682-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO CONSTANTINO KOCK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVO CRIME DOLOSO COMETIDO NO CURSO DA PENA. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À SANÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto por Diego Constantino Kock contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, fixando o novo marco em 20/05/2018, data da prática de novo crime doloso (ameaça – art. 147 do CP), cometido no curso da execução penal, conforme condenação superveniente nos autos da ação penal n.º 0005727-93.2020.8.08.0048.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza, por si só, a fixação de nova data-base para fins de progressão de regime, ainda que ausente a homologação formal de falta grave; (ii) estabelecer se a prescrição da sanção disciplinar impede a alteração da data-base da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a fixação de nova data-base para fins de progressão de regime
, ressalta-se que a prática de novo crime doloso durante a execução da pena configura fundamento autônomo para a fixação de nova data-base para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 6º, da LEP, independentemente da instauração ou homologação de falta grave.

4. A fixação de nova data-base por superveniência de condenação penal não se confunde com a sanção disciplinar e seus efeitos, sendo institutos diversos e autônomos no âmbito da execução penal
(AREsp 2.435.093/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 14/02/2025).

5.
Em relação a alegada prescrição da infração disciplinar
, ressalta-se que a ausência de reconhecimento formal da falta grave não im
pede a alteração da data-base decorrente da prática de novo crime doloso, porquanto a modificação do marco temporal funda-se na quebra do requisito subjetivo de bom comportamento e não na aplicação de sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008682-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO CONSTANTINO KOCK
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: SUANY WUTKE DOS SANTOS - ES38646
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
DIEGO CONSTANTINO KOCK
, com fundamento no art. 197, da Lei de Execução Penal, contra a decisão (seq. 133.2), proferida pela MM.ª Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, fixando como novo marco o dia 20/05/2018, data da prática de novo crime.

Consta dos autos que o agravante, no curso da execução penal, foi condenado, nos autos da ação penal n.º 0005727-93.2020.8.08.0048, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), cometida através do envio de carta à sua ex-companheira, ameaçando-a de morte, cuja data dos fatos remonta a 20/05/2018.

Diante disso, o Juízo da Execução fixou tal data como novo marco para contagem do prazo de progressão de regime, nos termos do art. 112, §6º, da LEP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Quanto a tese defensiva de

impossibilidade de fixação de nova data-base para fins de progressão
, por ter ocorrido a prescrição da sanção disciplinar por falta grave, ante a ausência de instauração de procedimento formal nos moldes dos arts. 118 e 59 da LEP
, ressalto que referida prescrição não se confunde
com a possibilidade de
readequação da data-base por superveniência de nova condenação penal
.

Além disso, a prática de novo crime doloso no curso da execução — ainda que não tenha sido objeto de homologação como falta grave — autoriza, por si só, a fixação de nova data-base para aferição dos benefícios executórios, pois trata-se de fundamento autônomo, desvinculado da sanção administrativa.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AREsp 2.435.093/RO, Rel.
Min. Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe
14/02/2025
).

Em relação a alegada prescrição da falta grave
, vale destacar que embora a ausência de reconhecimento formal da falta grave impeça o efeito interruptivo da contagem de prazo para benefícios, não impede a fixação de nova data-base com fundamento na prática de novo crime doloso, por se tratar de instituto diverso da sanção disciplinar.

No caso em tela, a nova condenação imposta ao reeducando decorre de fato ocorrido no curso da execução da pena, restando evidenciada a quebra do requisito subjetivo de bom comportamento.

Assim, como o novo delito foi praticado dentro da unidade prisional, a data do fato delituoso deve, portanto, ser considerada como novo marco para fins de aferição da progressão de regime, independentemente da existência ou não de homologação formal de falta grave.

A manutenção da decisão de primeiro grau mostra-se correta, pois observou os parâmetros legais e a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em ampliação dos efeitos da prescrição da falta grave, já que a alteração da data-base decorre da superveniência de nova condenação e não da sanção disciplinar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.